Tribunal: TJMT
Processo: 1029788-25.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029788-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (AGRAVANTE), CLEIDE LUCIA MEIRA DE JESUS - CPF: 088.127.196-94 (AGRAVANTE), GIOVANNA PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.770.291-00 (AGRAVADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO - SERVIÇO PRESTADO PELO SUS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO OU DO HOSPITAL CONVENIADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos agravantes, médicos que prestavam atendimento pelo SUS em hospital conveniado.

Alegação de que, na condição de prestadores de serviço público, a responsabilidade pelos danos alegados recai exclusivamente sobre o Estado ou sobre a instituição hospitalar conveniada, conforme entendimento do STF no Tema 940.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se médicos que prestam serviço pelo SUS em hospital conveniado podem ser demandados diretamente por danos decorrentes do atendimento prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Tema 940 do STF, "a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa".

Os profissionais de saúde que atuam pelo SUS em hospitais conveniados são considerados agentes públicos por equiparação, razão pela qual não podem ser responsabilizados diretamente pelos danos alegados pelos pacientes.

A responsabilidade pelos danos decorrentes da prestação do serviço público de saúde recai sobre o Estado ou sobre o hospital conveniado, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade passiva dos agravantes.

Tese de julgamento: "O profissional médico que presta atendimento pelo SUS em hospital conveniado é considerado agente público por equiparação e não pode ser demandado diretamente pela parte lesada, sendo a responsabilidade civil objetiva do Estado ou da entidade hospitalar conveniada, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988."

Dispositivo relevante citado:
CF/1988, art. 37, § 6º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 14.08.2019 (Tema 940); STJ, REsp 1.771.169/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 29.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILBERTO RODRIGUES PINTO e CLEIDE LUCIA MEIRA DE JESUS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização n.º 1022644-42.2022.8.11.0041, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos agravantes, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, oportuno ressaltar que os documentos acostados pela autora informam que o requerido Gilberto era o médico executante (id. 87903694 pág. 23).

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.”

Nas razões recursais, o recorrente aduz que a decisão contraria o entendimento firmado pelo Tema 940-STF (Recurso Extraordinário nº 1.027.633), julgado em regime de repercussão geral, assim como destoa dos precedentes deste Tribunal.

Discorre que a ilegitimidade da parte agravante se evidencia na medida em que todo atendimento reclamado pela parte autora foi disponibilizado e custeado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de hospital conveniado à rede pública de saúde , onde os médicos, ora agravantes, prestavam serviço público na área da medicina.

Assevera que embora a unidade hospitalar seja uma instituição privada, o Hospital Beneficente Santa Helena é considerado, para todos os efeitos, prestador de serviço público sob a gestão do Ente Municipal, onde os médicos recorrentes prestaram serviço essencial ao usuário do serviço público de saúde.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar deferida no Id. 247941159.

Apesar de devidamente intimados, os agravados deixaram de apresentar Contrarrazões, conforme certificado no Id. n.º 253550197.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Conforme relatado, os agravantes são servidores públicos por equiparação, uma vez que prestavam serviço médico em hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde, razão pela qual em sede de cognição sumária, mostra-se incidente o precedente de Repercussão Geral do RE 1027663/SP
.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO. (RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS, PENSÃO TRABALHISTA – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE PRESTA ATENDIMENTO MÉDICO PELO SUS – CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO MÉDICO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MÉRITO PREJUDICADO RELATIVAMENTE AO MÉDICO - LEGITIMIDADE DO HOSPITAL MANTIDA – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – PRELIMITAR REJEITADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –PERTINÊNCIA – VALORES QUE FOGEM A RAZOABILIDADE E PROPORCIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, § 6º. da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do eg. Superior Tribunal Federal da seguinte maneira: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”. "os hospitais conveniados ao SUS prestam serviço público, realizam atividade típica da administração, como se Estado fosse - e por isso respondem de igual modo. [...] em síntese, respondem solidariamente com o SUS". (Cf. Responsabilidade civil dos hospitais: código civil e código de defesa do consumidor. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 129.) É assente perante o STJ que “quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social"e, consequentemente,"a participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC” ( REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/5/2020.), todavia, “a responsabilidade dos hospitais privados conveniados pelo SUS por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento” ( AgInt no REsp n. 1.819.527/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20/11/2019.) Para a quantificação do dano moral devem ser observadas a gravidade da conduta ilícita, a intensidade/extensão do dano e a duração das consequências, assim como a condição sócio-econômica das partes e o dúplice caráter da medida (pedagógico e compensatório), além dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Verificado as condenações (dano moral e estéticos) fogem dos parâmetros acima delineados, deve-se proceder a devida minoração ao caso concreto. (TJ-MT - AC: 00015054820118110005, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Deste modo, em se tratando de serviço médico prestado através do Sistema Único de Saúde, aplica-se à causa a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Portanto, o profissional que presta atendimento médico pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva dos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025